Tribunal: TJMT
Processo: 1008958-66.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008958-66.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[N. B. D. A. R. - CPF: 063.644.851-70 (APELANTE), LUCAS ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO - CPF: 851.463.901-34 (ADVOGADO), PATRICIA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 930.736.821-04 (APELANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), SOLANO DE CAMARGO - CPF: 110.480.248-14 (ADVOGADO), PATRICIA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 930.736.821-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), E. P. A. D. C. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO APENAS DOS AUTORES, EM QUE PRETENDEM A MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELA SENTENÇA A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO MORAL – VALOR QUE COMPORTA A PRETENDIDA MAJORAÇÃO, EMBORA NÃO PARA O PATAMAR POSTULADO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

O valor arbitrado a título de compensação moral deve ser razoável e levar em conta as peculiaridades dos fatos, bem como
a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido e de inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008958-66.2019.8.11.0015

APELANTE: N. B. D. A. R., PATRICIA DE SOUZA ARAUJO, E. P. A. D. C.

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelos autores
Nycolas Bernardo de Araujo Rocha e Eloah Pietra Araujo Campos representados por sua genitora e Patricia de Souza Araujo
.

AÇÃO
:
Indenização

por Danos Morais no

1008958-66.2019.811.0015
, proposta por
Nycolas Bernardo de Araujo Rocha e Eloah Pietra Araujo Campos representados por sua genitora e Patricia de Souza Araujo
, aqui apelantes, em face de
TAM Linhas Aéreas S.A.
.

SENTENÇA (4a Vara Cível de Sinop)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
a requerida ao pagamento de R$3.000,00 para cada um dos três requerentes, a título de compensação moral, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Condenou ainda
, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Defendem, em síntese, a reforma do comando da sentença que arbitrou a compensação moral em R$3.000,00 para cada um dos três autores, aqui apelantes, cuja quantia pedem que seja majorada para valor que fique entre R$10.000,00 a R$15.000,00 para cada autor recorrente.

Nas contrarrazões, a apelada após alegar a inexistência de ato ilícito, pugna pelo não acolhimento da pretendida majoração do valor da compensação moral arbitrada pela sentença, bem assim pelo desprovimento do recurso (id. 65947296).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador. Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, manifesta pelo provimento parcial do apelo, a fim de que “
seja majorado o
quantum
indenizatório para valor apto a reparar o dano suportado pelos recorrentes, mas proporcional a gravidade da situação
”
(id. 66819999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelos autores
Nycolas Bernardo de Araujo Rocha e Eloah Pietra Araujo Campos representados por sua genitora e Patricia de Souza Araujo
.

AÇÃO
:
Indenização

por Danos Morais no

1008958-66.2019.811.0015
, proposta por
Nycolas Bernardo de Araujo Rocha e Eloah Pietra Araujo Campos representados por sua genitora e Patricia de Souza Araujo
, aqui apelantes, em face de
TAM Linhas Aéreas S.A.
.

SENTENÇA (4a Vara Cível de Sinop)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
a requerida ao pagamento de R$3.000,00 para cada um dos três requerentes, a título de compensação moral, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Condenou ainda
, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O cerne da apelação é saber se é caso de reforma do comando da sentença que fixou em R$3.000,00 (para cada um dos três autores, aqui recorrentes) o valor da compensação moral proveniente de falha de prestação de serviço que culminou com atraso de voos, a fim de que a importância
da referida compensação moral seja majorada para montante que fique entre R$10.000,00 a R$15.000,00 para cada autor recorrente
.

Cuida-se, pois, de Ação de
Indenização por Danos Morais proposta por
Nycolas Bernardo de Araujo Rocha e Eloah Pietra Araujo Campos representados por sua genitora e Patricia de Souza Araujo
, aqui apelante, em face de
TAM Linhas Aéreas S.A.
, em que buscaram a condenação da requerida por danos morais decorrentes do atraso de voos, que obrigou os autores recorrentes a terem de pagar por uma diária de hotel e aguardarem mais de um dia além da data combinada nas passagens originais para poderem chegar ao seu destino (sua residência).

A sentença impugnada

julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
a requerida ao pagamento de R$3.000,00 para cada um dos três requerentes, a título de compensação moral, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Condenou ainda
, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Realça-se que o recurso é dos autores, em que defendem a reforma, exclusiva, do comando da sentença que fixou em R$3.000,00 (para cada um dos três autores, aqui recorrentes) o valor da compensação moral proveniente de falha de prestação de serviço que culminou com atraso de voos.

Os autores recorrentes pugnam que ocorra a majoração do valor arbitrado para a compensação moral, a fim de que o
montante fique entre R$10.000,00 a R$15.000,00 para cada autor recorrente.

Logo, não está em discussão os fatos que deram origem a condenação, até porque o recurso é dos autores, ou seja,

a requerida não apresentou recurso. De modo que a requerida conformou com a solução dada pela sentença.

Pois bem
. Sabe-se que e
m relação ao arbitramento do valor de compensação moral, é de ser levado em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de compensação moral, fixado pela sentença recorrida em R$3.000,00 (para cada um dos três autores) comporta mesmo a pretendida majoração, embora não para o montante

postulado (entre R$10 a R$15.00,00 para cada um dos três autores recorrentes).

Tem-se que o arbitramento em R$5.000,00 para cada um dos três autores recorrentes, no total, pois de R$15.000,00, bem atende as peculiaridades do caso, sem impor, entretanto, enriquecimento indevido.

Importante consignar que aos autores apelantes foi reconhecido todo transtorno e prejuízo moral decorrido da falha da prestação de serviço da requerida aqui apelada, decorrente de atraso de voo e de perda de condenação, que impôs aos consumidores terem de pernoitar em Brasília e somente chegarem ao seu destino (Cuiabá) mais de um dia da data contratada nas passagens originais.

Veja o fragmento da sentença, inclusive não impugnado por recurso próprio pela requerida:

“
Vislumbra-se que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, notadamente diante dos códigos de reservas dos voos (ids no. 21364359, 21364360 e 21406892), demonstrando que a parte requerente contratou os serviços de transporte aéreo da requerida
.

Cabe pontuar que o presente caso se amolda perfeitamente às relações consumeristas, aplicando-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, em especial os ditames do art. 6o, inciso VIII, do indigitado
códex
, que trata da inversão do ônus da prova, pois a parte requerente demonstrou se tratar de pessoa hipossuficiente com relação à requerida.

Nessa toada, não há que se falar em aplicação das normas da Convenção de Montreal, mormente porque referido dispositivo é aplicado a voos internacionais e não versa sobre cancelamento de voos nacionais.

O trecho inicialmente contratado pela parte autora previa a saída de Natal/RN, no dia 19/11/2018, às 14h10m, com conexão em Brasília/DF e chegada em Cuiabá/MT às 19h50m (ids. 21364359, 21364360 e 21406892).

A requerida alterou o voo da conexão em Brasília, de tal modo que a data de retorno foi adiada para 20/11/2018, com saída de Natal/RN, conexões em Fortaleza/CE e Brasília/DF (id. no 26427696).

Além disso, no dia do retorno - 20/11/2018, o voo que sairia de Fortaleza/CE para Brasília/DF atrasou trinta minutos, fazendo com que a parte requerente perdesse a conexão para Cuiabá/MT, tendo que pernoitar em Brasília/DF e retornar para Cuiabá/MT apenas no dia seguinte, 21/11/2018 (id. no 21364362 e 21364363)
.

A requerida aduz que a alteração do voo contratado ocorreu em razão de readequação na malha aérea, tratando-se de caso fortuito e força maior, o que exclui a sua responsabilidade.

No ponto, o cancelamento de voo, sem qualquer motivo comprovadamente plausível, configura falha na prestação do serviço, situação jurídica que enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados
, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos moldes do art. 14, § 3o, do CDC, hipóteses estas não comprovadas pela requerida.

Saliento que as cópias de telas sistêmicas printadas na peça defensiva, além de ilegíveis, não se prestam para comprovar o caso fortuito, isso porque

foram produzidas de forma unilateral, não demonstrando a ocorrência de evento extraordinário e imprevisível. Nesse sentido:

“Ação de compensação por danos morais decorrentes de atraso, cancelamento de voo doméstico e falta de assistência por parte da companhia aérea. Delonga de aproximadamente treze horas até a chegada ao destino final.
Congestionamento de tráfego aéreo.

Requerida que trouxe prints de tela, imprestáveis como meios de prova. Circunstâncias que conduzem ao entendimento de que a autora experimentou contratempos significativos.
Necessidade de que a compensação em danos morais seja majorada ao importe de r$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia esta que se afigura razoável e proporcional, levando-se em consideração o seu caráter compensatório e pedagógico e as peculiaridades do caso em análise.”
(TJ-SP - AC: 10163273320198260003, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 06/02/2020, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2020).

Desse modo, a requerida não comprovou o alegado fortuito; além do que, é importante esclarecer que a readequação da malha aérea, além de não ter sido demonstrada pela requerida, não constitui fortuito externo e, portanto, não a exime da responsabilidade e dos danos advindos do fato.
A propósito:

“RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Atraso no transporte aéreo de passageiro por 47 (quarenta e sete) horas -
Alegação de necessidade de readequação da malha aérea em decorrência de excessivo índice de tráfego na malha aeroviária - Ausência de prova hábil sequer de tal ocorrência
- Alteração de conexões por duas vezes - Inclusão de uma segunda conexão, anterior não programada - Assistência Material - Ausência de prova de que foram efetivamente prestados -
Sequência de cancelamentos que restaram injustificados. DANO MORAL
[...] Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação.”
(TJ-SP - AC: 11033253820188260100, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 03/02/2020, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020).

Feitas tais considerações, o pedido de indenização por danos morais formulado na exordial deve ser acolhido, uma vez que restou caracterizado o transtorno sofrido pela parte requerente, que teve a data do voo alterada em dois dias. Além disso, teve que pernoitar em outra cidade em decorrência de uma conexão de 24 (vinte e quatro) horas em Brasília/DF. Tal fato, por si só, causa transtornos e aborrecimentos configuradores do dano moral
. Nesse sentido:

“Apelação. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização por danos morais e materiais.
Cancelamento do voo originalmente contratado. Alegação de caso fortuito/força maior por necessidade de readequação da malha aérea. Ausência de prova
. Danos materiais suportados pelos autores incontroversos. Falta de impugnação específica. Incidência dos artigos 341 e 373, II, do CPC.
Dano moral. Ocorrência
.
Transtornos suportados pelos autores que fogem do mero aborrecimento
. [...]. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10018162720188260274 SP, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 29/05/2019, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2019)

Destarte, sendo devida a indenização, a quantificação deve estar pautada numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado
. No caso em comento, considerando as peculiaridades do fato, arbitro o valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais) para cada requerente, suficiente para os fins a que se destina.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada requerente, a título de danos morais, cujo valor a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, nos termos da Súmula no 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação.
” (grifei).

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo
e reforma-se parcialmente a sentença impugnada, a fim de arbitrar em R$5.000,00 para cada um dos três autores, aqui apelantes, no total, pois, de R$15.000,00, o valor da compensação moral

proveniente de falha de prestação de serviço que culminou com atraso de voos e prejuízos aos consumidores/autores apelantes
.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se, de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020